Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-10.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006477-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cumprimento Provisório de Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 018 S/A - CNPJ: 08.845.717/0001-46 (AGRAVANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO STABILLE PIOVEZAN - CPF: 688.236.141-04 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006477-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 018 S/A E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

AGRAVADO: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – QUESTÕES DECIDIDAS EM JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO (ART. 356 CPC) – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM DEFINITIVO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que não houve o trânsito em julgado de questões analisadas em sede de julgamento antecipado parcial de mérito, não se mostra cabível a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006477-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 018 S/A E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

AGRAVADO: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença n. 1004228- 60.2021.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MB Engenharia SPE 018 S.A. e por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença promovido por
Rodrigo Stabille Piovezan
em face de
MB Engenharia SPE 018 S.A. e por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou a alteração do cumprimento de sentença provisório para definitivo, bem como rejeitou o seguro garantia ofertado, por não caracterizar pagamento voluntário, determinou, ainda, a intimação das executadas agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositarem em juízo o valor executado tido por incontroverso de R$ 2.003.713,28, já deduzido o percentual de 1% (um por cento) correspondente ao valor tido por controverso, sob pena de bloqueio on-line.

AGRAVO
: as Agravantes sustentam a impossibilidade de conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão que julgou parcialmente o mérito com base no art. 356 do CPC.

Aduzem que contra a referida decisão de julgamento parcial do mérito foram opostos embargos de declaração que, por sua vez, foram julgados em conjunto com a sentença de mérito e contra esta decisão foi interposto o recurso cabível de forma singular, qual seja, apelação, em que se discutem todos os itens analisados, que ainda está pendente de julgamento.

Defendem a inexigibilidade do título executivo, em razão da falta de pressuposto específico da pretensão punitiva, bem como a possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia, que equivale pagamento em dinheiro, máxime pelo fato de que a execução deve transcorrer de modo menos oneroso ao executado.

Pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja mantido o cumprimento provisório de sentença, bem como para que seja reconhecida a sua inexigibilidade até o final do julgamento do recurso de apelação interposto, assim como para reconhecer o Seguro Garantia apresentado e afastar a incidência de multa e honorários de 10%.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 84004962 - pág. 1-2).

CONTRAMINUTA:
o agravado rebate todas as alegações e postula o não provimento do recurso (Id. 87213965 - págs. 1-37).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006477-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 018 S/A E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

AGRAVADO: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MB Engenharia SPE 018 S.A.
e por
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença promovido por
Rodrigo Stabille Piovezan
em face de
MB Engenharia SPE 018 S.A.
e por
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou a alteração do cumprimento de sentença provisório para definitivo, bem como rejeitou o seguro garantia ofertado, por não caracterizar pagamento voluntário, determinou, ainda, a intimação das executadas agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositarem em juízo o valor executado tido por incontroverso de R$ 2.003.713,28, já deduzido o percentual de 1% (um por cento) correspondente ao valor tido por controverso, sob pena de bloqueio on-line.

Da delimitação fática

A lide advém de
Ação
de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Rodrigo Stabille Piovezan
em face de
MB Engenharia SPE 018 S.A. e Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A., ao fundamento de que em 07 de novembro de 2011 as partes celebraram o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma do Empreendimento denominado “Wish”, precisamente o apartamento 1.802, cobertura duplex com 4 vagas de garagem, localizado na Avenida das Flores, 585, bairro Jardim Cuiabá, no valor total de R$ 1.528.864,85 (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Na datada de 11.11.2019, juntamente com o saneador, o Magistrado proferiu o
julgamento antecipado parcial de mérito, com fundamento no art. 356, II, do CPC
, a fim de:
1)
rescindir o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, com fundamento na culpa exclusiva das rés, em razão do atraso na entrega do imóvel;
2)
declarar nulas as cláusulas 6.4, 6.4.1 e 7.3.4, além da cobrança de juros e multa pela parcela inadimplida;
3)
determinar a imediata e integral restituição do valor de R$ 400.124,27, inclusive da quantia de R$ 88.981,55, referente à comissão de corretagem, tudo devidamente atualizado, conforme índice do INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a data do pagamento. Por consequência, confirmou a decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência.

Sobreveio a sentença que resolveu,
em conjunto
, os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra a referida decisão de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356, II, do CPC), bem como as demais questões de mérito remanescentes, que dizem respeito aos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Contra a sentença foi interposto recurso de apelação, em que as requeridas pugnaram pela análise de todas as questões debatidas no processo, inclusive, as matérias relativas ao julgamento antecipado parcial de mérito.

Antes mesmo do julgamento do apelo interposto pelas construtoras requeridas, a parte autora promoveu o Cumprimento de Sentença em relação ao

julgamento antecipado parcial de mérito, com fundamento no art. 356, II, do CPC,
dos valores tidos por incontroversos, atualizados, no montante de R$1.597.836,87 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Intimadas, as requeridas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que há excesso de execução no montante de R$15.210,93 (quinze mil, duzentos e dez reais e noventa e três centavos), com relação aos cálculos de atualização do débito porque foram computados juros compostos, bem assim ofereceu como garantia uma apólice de seguro no valor de R$2.077.187,92 (dois milhões, setenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

O exequente apresentou resposta à impugnação em que rebateu todas as questões alegadas pelas executadas e rejeitou o seguro garantia apresentado pelas executadas.

Na sequência, o Magistrado, por entender que houve o trânsito em julgado com relação às questões proferidas no julgamento antecipado parcial de mérito, converteu o feito provisório em definitivo, rejeitou o seguro garantia ofertado e determinou a intimação das executadas/agravantes para que depositassem a quantia atualizada de R$ 2.077.187,92 (dois milhões e setenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), valor tido por incontroverso, já deduzido o percentual de 1% (um por cento) correspondente ao valor tido por controverso (R$15.210,93).

Contra esta decisão recorrem as executadas.

Pois bem.

No que tange às matérias analisadas no julgamento antecipado parcial de mérito, com fundamento no art. 356, II, do CPC, tem-se que razão assiste às recorrentes.

Equivoca-se o i. prolator da r. decisão que converteu, em definitiva, o que seria execução provisória de sentença parcial de mérito.

Ocorre que interposta apelação o Tribunal examinou, por inteiro, todos os pedidos deduzidos na demanda.

Logo, não há que falar em transformação de execução provisória em definitiva, se ainda em fase de conclusão o recurso de apelação.

Realça-se, o acórdão proferido na

Apelação n.
1019490-26.2016.8.11.0041
afastou a tese do juízo de origem de que houve trânsito em julgado das questões decididas em sede de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356, II, do CPC), por consequência, foram conhecidas e analisadas as matérias, inclusive com alteração de parte da decisão quanto ao termo da incidência dos juros de mora
,
cujo acórdão publicado na data de 09/06/2021 não transitou em julgado.

Dessa forma, enquanto não decorrido o prazo de eventual recurso contra o acórdão exarado na
Apelação n.
1019490-26.2016.8.11.0041,

não há falar em trânsito em julgado das questões analisadas em julgamento antecipado parcial de mérito, com base no art. 356 do CPC.

Quanto às demais alegações ficam reservadas ao exame pelo juízo de origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo
para o efeito de reformar a decisão que converteu em definitiva o que seria execução provisória parcial de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021